Tribunal: TJDFT
Processo: 0036234-33.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. TEMA 1.076. FIXAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 85, § 8o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL E NÃO IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AOS DEMAIS LITISCONSORTES PASSIVOS QUE NÃO RECORRERAM. LITISCONSÓRCIO SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos se houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. No entanto, não têm a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.

2. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente vício que justifique a oposição do recurso integrativo.

3. O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todas as questões trazidas pelas partes. No caso concreto, o acórdão enfrentou as questões apresentadas, de forma fundamentada, emitindo juízo de valor sobre os tópicos relevantes para a solução da matéria devolvida na apelação.

4. Embargos de Declaração parcialmente providos. Sem efeitos infringentes. Decisão unânime.